Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser desprovido o agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que concedeu tutela de urgência à parte autora, quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

2. No caso, o requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que é fato incontroverso nos autos o dever de o plano de saúde/agravante custear o tratamento indicado pelo médico assistente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a autora possui estado de saúde comprovadamente frágil e necessita do tratamento indicado pelo médico assistente. Requisitos não impugnados pelo plano de saúde, cuja ilegalidade recai apenas quanto à demora em indicar hospital da rede credenciada para a realização do procedimento a que a autora/agravada necessita.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão recorrida mantida.